Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMUTA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. SIMULAÇÃO. DESPROPORÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE DESCENDENTE E DE OUTORGA CONJUGAL. INEFICÁCIA DE DOCUMENTO ESTRANGEIRO NÃO REGISTRADO NO BRASIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRAPETITA. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por ascendente e coapelante contra sentença que declarou a nulidade de escritura pública de dação em pagamento, por meio da qual a ascendente transferiu a um descendente a quota-parte de 50% de imóvel residencial, em suposta contraprestação por terreno localizado no exterior, reconhecendo o juízo a simulação do negócio, a desproporção objetiva de valores, a ausência de consentimento da herdeira necessária e a falta de outorga conjugal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultrapetita por ter apreciado fundamentos além da causa de pedir originária; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a simulação e a desproporção de valores entre os bens permutados; (iii) determinar se a desproporção de valores implica nulidade do negócio ou apenas o reconhecimento de doação quanto ao excesso; (iv) verificar se a existência de outros bens no patrimônio da alienante afasta o prejuízo à legítima da herdeira necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Não há sentença ultrapetita quando o julgador aprecia a integralidade da causa de pedir e decide nos exatos limites dos pedidos formulados, nos termos do art. 492 do CPC.
4 O negócio jurídico, confessadamente uma permuta pelos próprios apelantes, sujeita-se ao art. 533, II, do CC, que exige o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante para a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes — requisitos não observados no caso.
5 A desproporção de valores superior a R$ 250.000,00 entre os bens permutados, documentalmente demonstrada por avaliações oficiais, configura simulação, revelada ainda pela declaração falsa do estado civil da alienante na escritura e pela transferência posterior do bem estrangeiro por valor simbólico de US$ 10,00.
6 O documento estrangeiro não registrado no Brasil é juridicamente ineficaz perante as autoridades brasileiras, nos termos do art. 129, §6o, da Lei de Registros Públicos, tornando a contraprestação alegada desprovida de eficácia jurídica.
7 Ainda que se reconhecesse uma doação quanto ao excesso, o negócio dissimulado igualmente não subsistiria: a doação seria inoficiosa (arts. 548 e 549 do CC), exigiria escritura pública (art. 108 do CC), outorga conjugal ausente e consentimento dos demais herdeiros.
8 O ônus de provar a inexistência de prejuízo à legítima incumbe a quem o alega (art. 373, II, do CPC); não cumprido esse ônus, a tese não pode ser acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "É nula a permuta celebrada entre ascendente e descendente, disfarçada de dação em pagamento, quando verificada a conjugação de simulação, desproporção objetiva de valores, ausência de consentimento da herdeira necessária, falta de outorga conjugal e ineficácia do documento estrangeiro não registrado no Brasil."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 167, 179, 496, 533, II, 548, 549, 1.647, I, e 2.018; CPC, arts. 373, II, 492, 1.013 e 85, §11; Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 129, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076932, 0721848-03.2018.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 16/12/2025